Tribunal: STF
Processo: RE 69690
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-23
Data de publicação: 1974-05-23

Ementa:
1. Se o beneficiário do INPS passou a receber o auxílio-doença em 18.11.60, e se a conversão desse benefício em aposentadoria - invalidez só se efetivou em 1.9.62, é de se concluir que tal aposentadoria não é definitiva, porque incide nela o regime da Lei nº 3.807-60, que prevê sua revogabilidade. 
Embargos em recurso extraordinário conhecidos e providos.